Tribunal: TJSP
Processo: 1047268-05.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Processo civil. Servidora inativa e pensionista. Isenção de imposto de renda com restituição de valores. Demanda ajuizada contra a Prefeitura Municipal de São Paulo. Manifesta ilegitimidade passiva ad causam do município. Instituto de Previdência do Município de São Paulo responsável pelos descontos. Inteligência do art. 6o, caput, § 1o, LM no 13.973/2005 e art. 3o da LM no 15.391/2011. Extinção

Ementa:
Processo civil. Servidora inativa e pensionista. Isenção de imposto de renda com restituição de valores. Demanda ajuizada contra a Prefeitura Municipal de São Paulo. Manifesta ilegitimidade passiva ad causam do município. Instituto de Previdência do Município de São Paulo responsável pelos descontos. Inteligência do art. 6o, caput, § 1o, LM no 13.973/2005 e art. 3o da LM no 15.391/2011. Extinção do feito em relação ao município

Servidora inativa e pensionista. Município de São Paulo. Portadora de paraparesia de membros superiores. Isenção de IR sobre provento. Inadmissibilidade. Moléstia não relacionada no artigo 6o, VI, da Lei Federal n° 7.713/88. Improcedência da ação. Recurso desprovido.